Tribunal: TJSP
Processo: 1018523-65.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Responsabilidade civil – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito – Alegação de não contratação de negócio jurídico – Ônus da ré, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da cobrança – Declaração de inexigibilidade do débito – Danos morais não verificados – Existência de outras anotações de inadimplência em nome da autora – Honorários advocatícios – Sucumbência

Ementa:
Responsabilidade civil – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito – Alegação de não contratação de negócio jurídico – Ônus da ré, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da cobrança – Declaração de inexigibilidade do débito – Danos morais não verificados – Existência de outras anotações de inadimplência em nome da autora – Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca – Fixação com base no valor da causa, sendo inexpressivos monetariamente a condenação e o benefício econômico obtido – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018523-65.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
JESSICA SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018523-65.2018.8.26.0405 -Voto no 32.194
2
Apelação n.o 1018523-65.2018.8.26.0405
Comarca de Osasco 1a Vara Cível
Apelante: Jéssica Silva de Souza
Apelada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Voto n.o 32.194
Responsabilidade civil Inscrição de nome em cadastros restritivos de
crédito Alegação de não contratação de negócio jurídico Ônus da ré,
não desincumbido, de demonstrar a regularidade da cobrança

Declaração de inexigibilidade do débito Danos morais não verificados
Existência de outras anotações de inadimplência em nome da autora
Honorários advocatícios Sucumbência recíproca Fixação com base no
valor da causa, sendo inexpressivos monetariamente a condenação e o
benefício econômico obtido Recurso provido, em parte.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência da dívida, de
exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas procedentes, em parte, adotado o relatório
da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que os danos morais são in re ipsa e
que não há legitimidade nos outros apontamentos anteriores existentes em seu
nome. Afirmou que os honorários advocatícios equivalentes a 1,25% do valor da
causa não são razoáveis e que houve violação ao disposto no art. 85, § 2o, do
CPC. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
Nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima inscrição...”. Se não houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018523-65.2018.8.26.0405 -Voto no 32.194
3
preexistente restrição cadastral, a anotação indevida do nome em cadastro de
inadimplentes caracterizará dano moral in re ipsa, ou seja, será presumido o dano
moral do próprio fato da restrição cadastral indevida, sem necessidade de ser
provado.
Todavia, a presunção referida não é absoluta. A aludida Súmula,
que não tem caráter vinculante, não exclui a consideração da situação pessoal da
parte que, mesmo sem ter restrição cadastral precedente à discutida, deve ser
considerada em cada caso.
Na espécie, o registro de inadimplência foi disponibilizado no SCPC
em março de 2015. Entre abril de 2013 e junho de 2014, cinco outros registros
existiram. Há, ainda, a anotação de inadimplência de dívida havida com o Banco
do Brasil desde março de 2015, no valor de R$8.310,49.
Não há, considerada a frequência comum da autora em listas
públicas de inadimplentes, como se presumir a ocorrência de danos morais.
Na parte relativa aos honorários advocatícios fixados em favor do
advogado da autora, o recurso merece provimento.
Nos termos do CPC, art. 85, 2o, os honorários devem ser fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV.
É vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
A ré foi condenada na obrigação de fazer consistente na exclusão
do apontamento negativo. Não há expressão monetária na condenação,
enquanto que o proveito econômico é de R$77,00, valor do débito declarado
inexistente. Assim, a fixação dos honorários deve ter como base o valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018523-65.2018.8.26.0405 -Voto no 32.194
4
Autora e ré arcarão com os honorários de 10% do valor atualizado
da causa em favor dos advogados da parte contrária, ressalvada a gratuidade de
justiça concedida em favor da autora.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso,
apenas no que toca à fixação dos honorários advocatícios.
Gil Coelho
Relator